Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-92.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista que o presente trata-se de conflito de competência (art. 953, I, CPC) entre Juizado Especial e Justiça Comum, endereçado ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proceda à remessa para as providências cabíveis.
Cumpra-se, com urgência.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora